Tribunal: TJSP
Processo: 0012538-98.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva foi provada, subtraíram-se bens e foram extorquidos valores.
3-) A autoria é duvidosa. Os apelados foram reconhecidos por fotografias na delegacia, todavia, o reconhecimento não foi renovado em Juízo pelo casal vitimado. Ademais, o policial civil não se lembrava do fato. Os apelados não admitiram a prática

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva foi provada, subtraíram-se bens e foram extorquidos valores.
3-) A autoria é duvidosa. Os apelados foram reconhecidos por fotografias na delegacia, todavia, o reconhecimento não foi renovado em Juízo pelo casal vitimado. Ademais, o policial civil não se lembrava do fato. Os apelados não admitiram a prática dos delitos. Bens não foram encontrados em poder deles.
4-) Absolvição por insuficiência de provas mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0012538-
98.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RODRIGO DOS SANTOS
MORAES e DANILO RAMOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
2
VOTO No 2567
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224
Comarca: 4a Vara Criminal de Guarulhos
Juiz de Direito: doutor André Luiz da Silva da Cunha
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Rodrigo dos Santos Moraes e Danilo Ramos dos Santos
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso ministerial.
2-) Materialidade delitiva foi provada, subtraíram-se bens e foram extorquidos
valores.
3-) A autoria é duvidosa. Os apelados foram reconhecidos por fotografias na
delegacia, todavia, o reconhecimento não foi renovado em Juízo pelo casal vitimado.
Ademais, o policial civil não se lembrava do fato. Os apelados não admitiram a prática dos
delitos. Bens não foram encontrados em poder deles.
4-) Absolvição por insuficiência de provas mantida.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 107/108
Danilo e Rodrigo foram absolvidos, com fundamento no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, da imputação de no dia 31.1.2015, por volta das
22:50 horas, no aceso à Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, Cumbica,
Garulhos, subtraírem, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, em concurso e unidade de desígnios com pelos menos outros dois agentes não
identificados, a bolsa feminina, um par de sapatos femininos, uma aliança, uma cartão
Itaú/Mastercard, folhas de cheque do Itaú e um celular Samsung de A. G. dos S. e um
celular Motorola/Blackberry, uma cartão de crédito bandeira Visa e uma aliança de V.
V., ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, com arma de fogo e com os
outros dois indivíduos não identificados, constrangeram-nas a informar-lhes as senhas de
suas respectivas contas bancárias, mantendo-as em seu poder, restringindo-lhes a
liberdade para obtenção de vantagem econômica indevida. As vítimas trafegavam pela
via pública em seu veículo Jetta, quando foram abalroados por um Corsa na traseira.
Danilo desceu. Ele disse que foi "fechado" por outro veículo. Depois, chegou um Civic,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
3
saíram Rodrigo e um terceiro. Rodrigo portava arma de fogo e anunciou o roubo. O
terceiro agente determinou que Aline entrasse no Jetta e ficasse no passageiro. Assumiu
a posição de condutor. Rodrigo entrou no banco traseiro, com Volmir. Quando saíram de
lá, Rodrigo e o terceiro pegaram os bens das vítimas. Ficaram com elas e as senhas
foram entregues, comunicando aos parceiros. Depois de uns 40 minutos, deixaram os
ofendidos na Rodovia Ayton Senna, bem como o Jetta.
Nas razões de apelação do Ministério público sustentou-se a condenação
dos apelados como incursos nos arts. 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, e art. 158, §
3o, duas vezes, c/c 69 todos do Código Penal (fls. 638/647).
Contrarrazões a fls. 654/660, requerendo a manutenção da r. sentença, em
caráter subsidiário, penas nos mínimos, crimes únicos e regimes diversos do fechado.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelos (fls. 727/740).
II - Fundamentação
O recurso ministerial não pode ser provido, prevalece a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi pelos boletim de ocorrência de fls. 5/8 e prova
produzida em devido processo legal, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é duvidosa.
Na delegacia de polícia os apelados foram reconhecidos, por fotografias,
como assaltantes (fls. 18/21).
V. V. declarou voltava de sua sogra. Pegou acesso à Dutra, na traseira, um
Celta atingiu. Danilo desceu e pediu desculpa. Outro carro encostou, um Civic, com uma
arma. Foi Rodrigo. Era um assalto e deixariam na frente. Um terceiro determinou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
4
sua mulher entrasse no banco da frente. Perto do Shopping Internacional foi parado,
pediram cartões e senhas. Pegaram a Airton Senna e deixaram lá. Levaram celular.
Roupas de sua mulher no porta-malas, aliança e um óculos. Ficaram 30 a 40 minutos em
poder deles. Prejuízo de 7 ou 8 mil reais. Alianças, celular da mulher e celular da
empresa como prejuízo efetivo. Devolveram o veículo. O da esquerda parece Danilo,
Rodrigo mais alto e encorpado. Não reconhece quem viu na audiência. As pessoas das
fotos não tem dúvida.
A. G. dos S., vítima, tem dúvida em reconhecer os apelantes. O moreno era
calvo na época, agora está mais magro, estava a sua esquerdas; o branquinho, era mais
moreninho, era de noite, mais alto, estava à sua direita. A fisionomia lembra dos
roubadores. Assaltantes fizeram sequestro relâmpago, pararam no estacionamento do
Aeroporto de Guarulhos. O moreno, salvo engano, chegou com o Celta e bateu no seu
carro, no seu engate. Veio um Honda Civic, desceram mais 2, armados. O que ficou com
arma na sua barriga ficou no banco da frente. Seu marido no bando de trás. Ficaram uns
50 minutos. Entregaram cartão e senha, fizeram saque. Usaram cartão de crédito.
Levaram aliança, sapato, bolsa e dinheiro. Depois dos fatos, foram à Delegacia para
boletim de ocorrência. Fizeram reconhecimento por fotografia na Luz, foi do moreno e
do mais alto, que não estava na audiência. Era várias fotos. Não hesitou. Nada foi
recuperado.
As palavras das vítimas são importantes, pois não têm interesse em
incriminar um inocente e, sim, apontar os verdadeiros responsáveis, caso digam
uma inverdade, incidem no crime de denunciação caluniosa, por isso mesmo,
doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
5
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Se não reconhecem os infratores, a presunção de inocência fortalece-se.
Vilsom, policial civil, trabalhava na anti-sequestro. Modo de proceder igual,
em vários boletins de ocorrência, batiam na traseira. Dinheiro, cartões e senhas eram
obtidos. Iam ao Shopping Internacional. Foi até lá. Encontraram as imagens deles,
sacando com os cartões das vítimas. Montaram uma operação, 10 policiais da anti-
sequestro, de olho nos caixas eletrônicos. Passados dois dias, fizeram dois sequestros.
Seguraram os dois e interrogaram ambos. Não lembra se prendeu os apelados. Acabaram
com a quadrilha deles. Fizeram levantamento de boletins de ocorrência. Quanto a V. e A.
não se recordam deles. Elaborou relatório circunstanciado dos fatos. A assinatura de fls.
13 é sua.
O policial lembra-se da participação dos apelados em uma quadrilha
especializada em sequestros relâmpagos, todavia, não sobre os fatos dos autos.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
6
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Danilo, em seu interrogatório judicial, foi preso em flagrante em razão da
prática de delito praticado de modo semelhante, em razão disso, vários delitos foram-lhe
atribuídos, que não cometeu. Assumiu 3 roubos. Ficava no veículo encarregado de
simular a batida e, em seguida, conduzia o carro das vítimas.
Rodrigo foi preso por delito que não cometeu. Em seguida, imputaram-lhe
diversos delitos. Em janeiro de 2015 foi alvejado por disparos de arma de fogo e
permaneceu internado quase o mês inteiro.
Eles não admitem a prática delitiva e isso está em consonância com as
provas.
Finalizando, bens levados não foram encontrados com ambos. "A
contrario sensu", enfraquece-se serem os infratores.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
7
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Havendo dúvida quanto à realização das condutas delitivas, a
absolvição é de rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado pelo
art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável sobre a
existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo constitucional
consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva transitada em
julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença condenatória,
se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei somente
atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012538-98.2015.8.26.0224 -Voto no 2567
8
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno
Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a
ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São
Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg.
13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg.
25.11.2014.
Deixa-se de analisar os pedidos subsidiários da i. Defensoria Pública.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.